Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No polo passivo do incidente processual devem figurar, além das pessoas jurídicas devedoras, os respectivos sócios cujo patrimônio busca-se alcançar. Desta forma, faculto ao agravante regularizar o polo passivo do presente recurso, declinando a qualificação dos recorridos, na forma do art. 1.016, do Código de Processo Civl. No mesmo prazo, faculto à DEFENSORIA PÚBLICA esclarecer se o recurso é interposto apenas em representação assistido ou também em nome próprio. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerado o prazo em dobro concedido à Defensoria Pública. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403